Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702150-83.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, AGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: WEDER JUNIOR JOSE FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO ERRÔNEA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e para condenar os réus, solidariamente, a devolver ao autor o valor de R$28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Em suas razões, sustentam a validade das cláusulas contratuais. Asseveram que a rescisão se deu por culpa exclusiva do recorrido. Defende a necessidade de aplicação da Lei n° 13.786/2018. Pede a reforma da sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 63049731). Contrarrazões apresentadas (ID 63049736). 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. Em primeiro lugar, destaca-se que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). 6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...". 7. Analisando o acervo probatório, constata-se pelos ID's 63049426 a ID 63049435 que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda, em 31/08/2023, pelo qual o autor pagou o valor total de R$ 28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Na audiência de instrução e julgamento (ID. 63049725), a testemunha Andréa, que participou como corretora da venda, disse que antes de o recorrido assinar o contrato a correspondente bancária juntamente com o diretor de vendas afirmaram para o recorrido que o financiamento bancário havia sido aprovado. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais no sentido que foi levado a erro ao ser informado pelos representantes da recorrente que seu financiamento havia sido aprovado, o que, na verdade nunca aconteceu. Portanto, conclui-se que a conduta da ré comprometeu a base do contrato, justificando sua anulação e o retorno das partes a situação anterior ao contrato, sem qualquer penalidade ou ônus ao contratante. 8. No que tange a aplicação da Lei 13.786/18, ressalta-se que esta dispõe sobre a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária, o que não se aplica ao caso concreto. Diante disso, afasta-se a aplicação desta lei, uma vez que restou comprovado que a rescisão do contrato se deu por culpa da ré, não sendo assim possível que o consumidor seja punido pela falha na prestação de serviço da recorrente. Logo, é devida a declaração de nulidade do contrato e a condenação dos réus a devolverem a autora, de forma solidária, o valor de R$ 28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), pagos para regular a compra do imóvel. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1922173, 07021508320248070006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no PJe: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 65168364 e 65168365). A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/88, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a Corte Suprema, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende da análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, quanto ao efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Assim, impõe-se o indeferimento do pleito. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal